Tribunal: TJDFT
Processo: 0004205-64.2018.8.07.0004
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
PENAL. DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. TIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REPROVABILIDADE ACENTUADA. NÃO APLICAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA.
Para incidência do princípio da insignificância, com o consequente afastamento da tipicidade da conduta, há que se investigar o grau de ofensividade da conduta do agente frente ao bem jurídico tutelado, o desvalor social da ação e a intensidade de sua culpabilidade, não se aplicando no caso em que a reprovabilidade da conduta é acentuada e a acusada é reincidente.
Os antecedentes e a reincidência impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP).
Recurso desprovido.